Tribunal: TCU
Processo: 019.450/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 000851/2023-35, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Ciência sem fronteiras ¿ Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Nova Zelândia/UNZ (no da TCE no sistema: 150/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5896/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) face a omissão de prestar contas no âmbito do Processo CNPq Processo 227234/2014-6 , caracterizada pela não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa (comprovante de interstício). Considerando que, por ocasião de sua defesa no TCU, a responsável comprovou seu retorno ao Brasil apresentando Certidão de Movimentos Migratórios expedida pela Polícia Federal (peça 58), onde consta que ela entrou no Brasil em 7/1/2017, não havendo registros de outra saída após esta data; Considerando que, embora tenha cumprido o período de interstício, houve omissão da responsável por não ter comprovado à condição de forma tempestiva quando instada pelo CNPq, levando a uso desnecessário dos recursos administrativos, com evidente dispêndio de recursos humanos e materiais; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Beatriz Silveira Rodrigues face à omissão de prestar contas junto ao órgão repassador dos recursos, e dar-lhe quitação, encaminhando cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 39), à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. omissão de prestar contas junto ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 019.450/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Beatriz Silveira Rodrigues (XXX.956.532-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Augusto Marques de Azevedo (OAB/PA 25.448), representando Beatriz Silveira Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.